Tribunal: TJMT
Processo: 1021982-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021982-41.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Município de Torixoréu
Processo originário: Ação Anulatória de Multa Ambiental n. 1033757-27.2020.8.11.0041
DECISÃO MONOCRÁTICA
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO FEITO DE BASE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.
A prolação da sentença, no feito de origem, implica o não conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal, visto que o dito acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1033757-27.2021.8.11.0041, proposta pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 110.827/2010, objeto do Processo Administrativo n. 499.827/2010 e, por conseguinte, que o Agravante se abstenha de promover qualquer cobrança da multa dele decorrente, promovendo a baixa dos protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA, etc), até o julgamento de mérito (id. 112081955, págs. 16/33).
Sustenta, o Agravante, em síntese, que não houve a demonstração da probabilidade do direito, pelo Agravado, mormente porque inexiste a alegada prescrição, já que o Decreto n. 1.986/2013 dispõe, expressamente, que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo para a Administração iniciar a apuração da prática infracional que deve ser contado da data da ocorrência do fato.
Afirma que não houve a demonstração do decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a prática da infração e a lavratura do respectivo Auto de Infração.
Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo.
O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 112954496, págs. 01/03).
O Município de Torixoréu interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 113967987, págs. 01/28) que foi desprovido por este Colegiado (id. 132535679, págs. 01/09).
O Recorrido apresentou sua contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 114104490, págs. 01/13).
A parte Recorrida comparece aos autos, informando que houve a prolação de sentença no processo de origem e, portanto, houve a perda superveniente do interesse processual (id. 132699159, pág. 01.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1033757-27.2021.8.11.0041, proposta pelo Agravado, concedeu a tutela provisória de urgência.
Da análise dos autos, verifico que o Juízo singular prolatou a sentença, no dia 13 de março de 2022, ficando a parte dispositiva assim redigida:
2.1. JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a medida liminar concedida nos autos, DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 110.372, de 31.5.2010, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 499.827/2010, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.
2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
2.3. Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. (Sic).
Desse modo, estando decidido o processo, não mais persiste o interesse no presente Agravo de Instrumento, visto que dito acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto, ontologicamente, semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar à parte recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (I: Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
O entendimento jurisprudencial sobre o tema, também é pacífico:
PROCESSUAL CIVIL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento no 42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – julgado em 13/08/2014).
Diante da decisão transcrita e em conformidade com o entendimento esposado, entendo que o Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, por considerá-lo prejudicado, pela perda superveniente do interesse recursal.
Transitada em julgado, arquive-se.
P. I. C.
Cuiabá-MT, 29 de junho de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.